Tribunal: TJDFT
Processo: 0737503-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737503-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA DE JESUS MEIRELES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NILVA DE JESUS MEIRELES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 106283232), que, nos autos da ação declaratória para conversão de aposentadoria com pedido de tutela de urgência manejada contra o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e o DISTRITO FEDERAL, declarou-se incompetente para o conhecimento e processamento do presente feito, determinando a imediata redistribuição dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, deferi o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão recorrida até a resolução do mérito recursal (ID 30970456). Comunicado acerca da referida decisão ID 30970456, o Juízo de primeiro grau fixou sua competência para o feito e revogou a decisão agravada. Intimada para que se manifestasse acerca de eventual perda do objeto, a agravante se manteve silente, de acordo com a certidão de ID 34072147. É o relatório do necessário. Decido. Conforme relatado, restou verificada no caso vertente, em sede de liminar, a necessidade da suspensão do processo originário a fim de que se evitasse a execução de atos processuais decorrentes dos efeitos da decisão vergastada, até a resolução do mérito do presente recurso. O Juízo prolator da decisão agravada reconsiderou a posição anteriormente adotada na decisão objeto deste agravo e fixou sua competência para o feito, dando-lhe prosseguimento. Visto isso, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que, revogada a decisão que declarou a incompetência daquele Juízo a quo, o feito segue seu regular andamento, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Preclusa esta, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator